Tribunal: STF
Processo: RE 117197
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
DESISTENCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO.
DESISTENCIA QUE SE HOMOLOGA, POR POSSUIR O ADVOGADO PODERES PARA
REQUERE-LA,  NÃO HAVENDO CONTRA INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OUVIR-
-SE A PARTE RECORRIDA POR SE TRATAR DE DESISTENCIA DE RECURSO, E
NÃO DA AÇÃO (ART. 501 DO CPC E 21, VIII DO RI/STF).